Tribunal: STF
Processo: HC 219247
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 756.061, do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 



    3. Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso para afastar o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, elevando a pena do paciente ao patamar de 5 anos. A defesa, então, impetrou habeas corpus no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que o “reconhecimento da causa de diminuição de pena é medida exclusiva de direito a se impor, conforme disciplina o parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, já que a autoridade coatora afastou o seu reconhecimento, sob a justificativa de que o Paciente possuía ações penais em trâmite à época, VIOLANDO princípios básicos de direito penal e RASGANDO a própria Carta Magna”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja “reconhecida a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de drogas, aplicando o tráfico privilegiado, com a redutora em grau máximo (2/3), com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com aplicação de regime aberto”.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. Com efeito, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. Ainda do ponto de vista processual, anoto que o STF não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    10. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    12. Na presente hipótese, o Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque o paciente “responde a outros feitos criminais relativos à prática, em tese, dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e ameaça [...] e receptação [...], não preenchendo, assim, o requisito de não se dedicar a atividade criminosas” (trecho do acórdão da apelação). De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator